Tribunal: TJES
Processo: 5002471-66.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002471-66.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERSON CARDOSO
RECORRIDO: RICARDO SANTOS CARLETE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002471-66.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
VANDERSON CARDOSO.

RECORRIDO:
RICARDO SANTOS CARLETE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA MORAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO. DESAVENÇA ENTRE VIZINHOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por VANDERSON CARDOSO

em face do RICARDO SANTOS CARLETE
.

Em síntese, a parte autora alega que foi moralmente ofendido pelo requerido em razão da divulgação de sua imagem em uma fotografia impressa em papéis de ofícios, que estavam colados nos corredores de entrada e saída do prédio onde ambos moram. Aduz que foi acusado pelo requerido de ter rabiscado as paredes da passagem comum do condomínio.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial
,
resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 7118462, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que deve ser decretada a revelia com os seus regulares efeitos, ante a ausência do requerido na audiência. No mérito, sustenta que restou comprovado nos autos que o recorrido agiu com maldade ao expor as suas fotos pelos corredores comuns do condomínio. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De início, cabe destacar que a decretação da revelia do réu não importa em procedência automática dos pedidos iniciais, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Ademais, no caso dos autos não vislumbro a ocorrência de revelia, dado que o requerido compareceu nas audiências em que foi regularmente intimado, bem como apresentou contestação dentro do prazo legal.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

In casu
, a parte autora narra que foi moralmente ofendida pelo requerido em razão da divulgação de sua imagem em uma fotografia impressa em papéis de ofícios pelos corredores de entrada e saída do prédio onde ambos moram.

Não se desconhece que ter animosidade entre vizinhos acarreta angústia pessoal, todavia, esta não é capaz de gerar dano moral indenizável. Sendo que o mero aborrecimento, ainda que causado por comportamento aparentemente abusivo, não é suficiente para incutir sofrimento indenizável.

Diferentemente ocorre se existir circunstância excepcional e que coloque a pessoa em situação de extraordinária angústia ou humilhação é que há dano compensável, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, na medida em que a parte recorrente não demonstra o dano de natureza extrapatrimonial que alega ter sofrido, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessarte, não comprovado o alegado dano, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia ao recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)